Tribunal: TJDFT
Processo: 0730971-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730971-25.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SILVANA MEIRELES NOGUEIRA MAIA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Embargos de declaração oposto por SILVANA MEIRELES NOGUEIRA MAIA, contra decisão de acórdão ID – 12619034. A embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 12828155. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se BRB BANCO DE BRASILIA SA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 06 de dezembro de 2019. Desembargador JOÃO EGMONT Relator JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador